Tribunal: STJ
Processo: 1112656-05.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658837 - SP (2024
/0200744-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: N L L F (MENOR)
REPR. POR
: A L L
ADVOGADOS
: EMERSON VIEIRA DA ROCHA - SP208218
MAURO MÜLLER GOMPERTZ - SP140082
EMBARGADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de
1.
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/06/2025
11/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48170534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: da27c89d-7e5a-42a7-8a3f-c66b51f995b4

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48170534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: da27c89d-7e5a-42a7-8a3f-c66b51f995b4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658837 - SP (2024
/0200744-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: N L L F (MENOR)
REPR. POR
: A L L
ADVOGADOS
: EMERSON VIEIRA DA ROCHA - SP208218
MAURO MÜLLER GOMPERTZ - SP140082
EMBARGADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de
1.
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA47921577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:25
Código de Controle do Documento: f67aca7a-75b0-478b-bdfc-f2cb037b01bb

Cuida-se de embargos de declaração (fls. 749-755 e-STJ) opostos por N L L
F (MENOR), com fulcro no artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, contra
acórdão proferido por este órgão fracionário que negou provimento ao agravo interno
interposto pela parte ora embargante.
O aresto em questão está assim ementado (fls. 736-737 e-STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
A revisão da conclusão do Tribunal de origem, acerca do dever de reparação
1.
civil do dano moral, bem como da adequação do valor da indenização, exige a
incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 749-756 e-STJ), a parte embargante aduz a
existência do vício de omissão no acórdão recorrido, afirmando, em suma, que “não
houve qualquer fundamentação na referida decisão nem no acórdão do agravo interno
para que a condição imposta subsista, notadamente, devido ao fato de que a ausência
de demonstração dos parâmetros que levaram as embargantes a promoverem os
”. Requer, ao final, o
reajustes abusivos e que levou à parcial procedência da lide
acolhimento dos embargos de declaração.
Impugnação às fls. 760-761 e-STJ.
É o relatório.

VOTO

Os presentes aclaratórios não merecem acolhimento, pois as razões nele
veiculadas consubstanciam pretensão meramente infringente.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os
1.
embargos de declaração, por constituírem modo de impugnação às decisões judiciais
de fundamentação vinculada, apenas são cabíveis para correção de erro material,
supressão de omissão, dissipação de obscuridade e contradição.
Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante aduz a existência de
omissão no acórdão recorrido, afirmando, em suma, que “não houve qualquer
fundamentação na referida decisão nem no acórdão do agravo interno para que a
condição imposta subsista, notadamente, devido ao fato de que a ausência de
Documento eletrônico VDA47921577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:25
Código de Controle do Documento: f67aca7a-75b0-478b-bdfc-f2cb037b01bb

demonstração dos parâmetros que levaram as embargantes a promoverem os
”.
reajustes abusivos e que levou à parcial procedência da lide
, observa-se que a parte ora embargante pretende apenas a
No entanto
revisão do acórdão recorrido, no tocante à aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ.
No caso em tela, a decisão embargada entendeu que a controvérsia foi
decidida à luz das peculiaridades da demanda e que eventual reforma do acórdão
recorrido, sobretudo na parte relativa ao exame do cabimento da condenação ao
- demandaria o reexame das provas dos autos, juízo
pagamento de danos morais
obstado pela Súmula 7 do STJ.
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente
fundamentado e ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, é
impositiva a rejeição aos embargos de declaração.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto,
os embargos de declaração.
3.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA47921577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:25
Código de Controle do Documento: f67aca7a-75b0-478b-bdfc-f2cb037b01bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.658.837 / SP
Número Registro: 2024/0200744-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00232981220238260100
11126560520228260100
232981220238260100
23298122023826010011126560520228260100
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
AGRAVANTE : N L L F (MENOR)
REPR. POR
: A L L
ADVOGADOS : EMERSON VIEIRA DA ROCHA - SP208218
MAURO MÜLLER GOMPERTZ - SP140082
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : N L L F (MENOR)
REPR. POR
: A L L
ADVOGADOS
: EMERSON VIEIRA DA ROCHA - SP208218
MAURO MÜLLER GOMPERTZ - SP140082
EMBARGADO : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Documento eletrônico VDA48143482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: 6d577d81-7220-4653-96e4-ce186a00c7d2

ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: 6d577d81-7220-4653-96e4-ce186a00c7d2